Tribunal: TJDFT
Processo: 0748688-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748688-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de reclamação com requerimento de antecipação de tutela proposta por Lecir Luz &amp; Wilson Sahade Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0043682-16.2012.8.07.0001, indeferiu o requerimento de levantamento imediato do crédito referente a honorários advocatícios contratuais formulado por ele (id 78087704). O reclamante indicou como reclamado e polo passivo da presente ação somente o Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília. Intime-se o reclamado para emendar a petição inicial e integrar o polo passivo com a indicação dos beneficiários do ato impugnado nos termos dos arts. 321 e 988, incs. I e III, do Código de Processo Civil, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator